Tribunal: TJSP
Processo: 1006166-69.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração. Alegação de omissão no v. Acórdão. Determinação de restituição na forma simples da quantia relativa às tarifas consideradas ilegais. Esclarecimento de que a quantia deve ser corrigida pela Tabela Prática desde a data da assinatura do contrato, bem como com juros de mora de 1% a.m. contados da citação. Embargos acolhidos.